Tribunal: TJSP
Processo: 1056090-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica. Relação de consumo. Oscilação na rede elétrica decorrente de mau tempo e raios. Danos em equipamentos. Ausência de prova de culpa exclusiva do segurado. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre as

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica. Relação de consumo. Oscilação na rede elétrica decorrente de mau tempo e raios. Danos em equipamentos. Ausência de prova de culpa exclusiva do segurado. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos. Reconhecimento do direito ao ressarcimento. Pedido na esfera administrativa (artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL), que não constitui condição para o ajuizamento da ação. Direito ao ressarcimento reconhecido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.